Tribunal: TJDFT
Processo: 0738904-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DAS PESQUISAS PATRIMONIAIS À VIÚVA MEEIRA E INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de extensão das pesquisas patrimoniais também em nome da viúva meeira e inventariante, diante da alegação de possível omissão na declaração do patrimônio, com o objetivo de verificar a existência de bens comunicáveis eventualmente não declarados no inventário, à luz das regras de comunicabilidade próprias do regime da comunhão parcial de bens.
2. Convém destacar que a extensão das pesquisas patrimoniais em nome da viúva meeira e inventariante constitui providência de caráter excepcional, que não decorre automaticamente do regime da comunhão parcial de bens nem da mera inconformidade da herdeira com o conteúdo das primeiras declarações.
3. A comunicabilidade patrimonial, própria desse regime, não autoriza, isoladamente, a ampliação irrestrita de medidas investigativas sobre o patrimônio particular da meeira, sendo imprescindível a demonstração de elementos concretos e direcionados que indiquem a plausibilidade de ocultação de bens comunicáveis.
4. No caso, embora o Juízo de origem tenha reconhecido a necessidade de aprofundamento da apuração do acervo hereditário e, por essa razão, deferido pesquisas patrimoniais nos sistemas próprios em nome do inventariado, não se verifica suporte fático suficiente para justificar a ampliação dessas medidas ao patrimônio da viúva meeira.
5. Os elementos de prova indicam que a apuração de valores bancários e de eventual acervo remanescente deve prosseguir no curso regular do inventário, por meio das pesquisas patrimoniais nos sistemas próprios já determinadas, sem que, neste momento, se justifique a adoção de providência mais gravosa e invasiva.
6. Recurso conhecido e desprovido.